Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-75.2023.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-75.2023.8.14.0093

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800151-75.2023.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE: SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO e OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelações cíveis. Contrato de seguro não reconhecido. Ausência de prova da contratação. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por danos morais. Manutenção do quantum fixado. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento danoso. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso da seguradora desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas por Bradesco Vida e Previdência S/A e Sebastião Almeida da Silva contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência do contrato de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) se a seguradora comprovou a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor;
(ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado, e se o termo inicial dos juros de mora aplicados aos danos morais e materiais deve ser ajustado;
(iii) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.

III.
Razões de decidir

Da Apelação da Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

4.

A seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, pois não apresentou o contrato assinado ou qualquer documentação que comprovasse a anuência do autor. A ausência de tais provas caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados.

5.

A responsabilidade civil da seguradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa. Não se verificam hipóteses de exclusão da responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6.

Quanto à alegação de inexistência de danos morais, não assiste razão à apelante. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar e a necessidade de recorrer ao Judiciário configuram lesão aos direitos de personalidade do autor, ensejando a reparação por danos morais.

7.

O valor arbitrado em R$ 1.500,00 é proporcional e razoável, considerando o valor total descontado (R$ 1.217,56) e os precedentes desta Corte. Assim, não há fundamento para sua redução ou exclusão.

Da Apelação de Sebastião Almeida da Silva

8.

O termo inicial dos juros de mora dos danos morais deve ser ajustado para a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ.

9.

Os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal, em observância ao art. 85, §11, do CPC/2015.

10.

Quanto ao pedido de majoração do valor dos danos morais, este já foi analisado e rejeitado, sendo mantido o valor de R$ 1.500,00.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso da seguradora
desprovido
.

12.

Recurso do autor
parcialmente provido
para:
(i) ajustar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais para a data do evento danoso (primeiro desconto indevido);
(ii) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. 1A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, transfere ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação em casos de alegação de fraude ou inexistência de negócio jurídico. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais. 3. O termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 4. Os honorários advocatícios podem ser majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional desempenhado pelos procuradores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, II; Súmulas 297, 479, 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 297.

·

STJ, Súmula 479.

·

STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, DJ 08.04.2002.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. e SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA que

julgou
PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido liminar
,
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo:

“Na hipótese, a fim de comprovar a contratação do seguro pela parte autora, a instituição financeira não trouxe qualquer prova documental. Entretanto, deixou de acostar o contrato avençado com a parte autora, que possibilitaria atestar a verossimilhança do alegado pela defesa e que daria legitimidade à cobrança das parcelas do empréstimo. Em não o fazendo, deixou o banco de se desincumbir do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da demandante, devendo arcar com as consequências de sua omissão.

(...)

Isto posto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvendo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de seguro objeto dos autos, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, mantendo-se suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), limitados à R$ 5.000,00.

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente na conta da parte autora, em dobro, no valor apurado de R$ 1.217,56 (hum mil, duzentos e dezessete reais, cinquenta e seis centavos) nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais postula a seguradora apelante (PJe ID 17303250), em resumo, ser válido o contrato firmado entre as partes, que a contratação ocorreu através de exercício regular do direito e que a parte autora confirmou a aquisição do seguro. Ao final, requer:

“(...) que seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que seja dado provimento, segundo as razões aduzidas. Sucessivamente, caso não entendam pela improcedência da demanda, requer que V. Exas., ao menos, reduzam o quantum indenizatório, norteados pelos preceitos de proporcionalidade e de razoabilidade. Como consequência da reforma, requer a parte recorrente que seja a parte contrária condenada nos ônus sucumbenciais de estilo.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe ID 17303258).

Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação, onde requer a reforma parcial da sentença com o fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais e modificar o termo inicial em relação aos juros moratórios dos danos materiais e morais (PJe ID 17303245).

Contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID 17303256.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Vejamos. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente o pedido do autor, determinando a ilegalidade
da cobrança referente ao seguro.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., contendo o reconhecimento válido do autor, qual seja a sua assinatura e documentos pessoais. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Por sua vez, a seguradora não juntou aos autos qualquer documentação que comprove a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Aliás, nesse sentido, também destacou o ilustre magistrado singular, nos seguintes termos que utilizo como razão de decidir:

“(...)
deixou de acostar o contrato avençado com a parte autora, que possibilitaria atestar a verossimilhança do alegado pela defesa e que daria legitimidade à cobrança das parcelas do empréstimo.

Em não o fazendo, deixou o banco de se desincumbir do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da demandante, devendo arcar com as consequências de sua omissão.

No mais, sabe-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sua responsabilidade objetiva somente é refutada quando há prova de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, de terceiros ou há caso fortuito/força maior.

No caso vertente, à míngua de prova da contratação legítima, de rigor se concluir pela falha na prestação do serviço bancário, consistente em não adotar as medidas de cuidado e segurança necessárias à celebração do instrumento contratual ou falhar ao não conduzir com a transparência necessária no momento da realização dos contratos.”.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Ademais, sustenta o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que
não lhe assiste razão
.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida teve reduzido indevidamente o valor de sua conta bancária pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.
”. (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mormente considerando-se o valor total indevidamente descontado de R$1.217,56, as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Banco que efetuou cobrança de título de capitalização não contratado e negativou o nome da Autora. Réu que não trouxe prova da solicitação do produto ou autorização de sua cobrança em cartão de crédito, ônus que lhe cabia. Correta a condenação de restituição em dobro, ante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Negativação indevida que gera obrigação indenizatória, consoante o verbete nº 89 do deste Tribunal de Justiça. Verba indenizatória que deve ser reduzida para R$ 2.000,00, valor mais adequado à causa e proporcional ao dano sofrido. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00574921620098190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 17/12/2012, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2013)

Dessa maneira, irretocável a sentença neste particular.

Da apelação de
SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA
.

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais e materiais e a majoração dos honorários advocatícios.

Acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas, prejudicando a sua reanálise neste momento.

Quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios dos danos morais e materiais, assiste razão ao apelante em parte. Vejamos as Súmulas que norteiam este arbitramento:

Súmula nº 43, STJ – “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”.

Súmula nº 54, STJ – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.".

Súmula nº 362, STJ – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.".

Portanto,
os
juros de mora
de 1% ao mês dos danos morais e materiais, devem ter termo inicial a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)
. Merecendo alteração nesse particular, no que tange o termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais.

Noutro norte, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos:

Relativo à apelação da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
: NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Referente a apelação de
SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA
:

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
modificar o termo inicial dos
juros de mora
de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) dos danos morais e
majorar
os honorários sucumbenciais para o
percentual de 15%
sobre o valor da condenação.

Mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025